Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002906-46.2018.8.07.0006 RECORRENTE: JANE PATRÍCIA QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE ADEQUADA. FATO ANTIGO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação criminal contra a r. sentença que condenou a ré à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 133, § 3°, inciso II, do Código Penal. 2. Uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitivas, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 3. Não há que se falar em atipicidade da conduta, restando configurado o dolo de abandonar, na modalidade eventual, quando comprovado que a ré, sozinha em casa com o filho, optou por embriagar-se voluntariamente, permitindo que o infante de apenas seis anos de idade saísse pelo portão aberto e vagasse pelas ruas, até que uma equipe do Conselho Tutelar, comunicada por denúncia anônima, o encontrasse. 4. Não se tratando de reincidência específica, e sendo a medida socialmente adequada, haja vista tratar-se de crime cometido anos atrás e sem violência ou grave ameaça, defere-se o pleito defensivo para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da inexistência de provas quanto a materialidade do delito. Aduz que a conduta é atípica II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “Não há que se falar em atipicidade da conduta, restando configurado o dolo de abandonar, na modalidade eventual, quando comprovado que a ré, sozinha em casa com o filho, optou por embriagar-se voluntariamente, permitindo que o infante de apenas seis anos de idade saísse pelo portão aberto e vagasse pelas ruas, até que uma equipe do Conselho Tutelar, comunicada por denúncia anônima, o encontrasse.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010